Tribunal: TJSP
Processo: 1529978-31.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Base material do documento alterada por meio da aposição de fotografia do réu. Falsificação grosseira. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6)

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Base material do documento alterada por meio da aposição de fotografia do réu. Falsificação grosseira. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6) Quinquênio depurador sem reflexo. Personalidade voltada à prática de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Conduta social reprovável não demonstrada – Reincidência (1/6) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Custas processuais devidas por lei – Prequestionamento – Apelo provido em parte para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis da personalidade e da conduta social, sem reflexo no quantum final das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529978-31.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
MORAES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para afastar as circunstâncias judiciais da
personalidade e da conduta social, sem alteração no quantum final das penas,
mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
2
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050
31a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Moisés Moraes Junior
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Tamara Priscila Tocci
Voto no 12159
USO DE DOCUMENTO FALSO Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais
militares em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa do réu isolada Base material do documento
alterada por meio da aposição de fotografia do réu.
Falsificação grosseira. Inocorrência
Condenação
mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases acima dos
mínimos. Mau antecedente (1/6) Quinquênio depurador
sem reflexo. Personalidade voltada à prática de delitos
não evidenciada (ausência de estudo psicossocial
específico). Conduta social reprovável não demonstrada
Reincidência (1/6) Regime inicial fechado Inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III)
Custas
processuais devidas por lei
Prequestionamento

Apelo provido em parte para afastar as circunstâncias
judiciais desfavoráveis da personalidade e da conduta
social, sem reflexo no quantum final das penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 227/236, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Moisés Moraes Junior como incurso no artigo 304, caput; c.c.
297, caput, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a
prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas, destacando 1.1) não ter falsificado,
adulterado ou utilizado qualquer documento; 1.2) que os depoimentos
dos policiais militares são incongruentes, pois mentiram em juízo e 1.3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
3
tratar-se de falsificação grosseira. Subsidiariamente, requer 2) a exclusão
2.1) dos maus antecedentes por força do período depurador de 05 (cinco)
anos previsto no artigo 64, I, do CP; e 2.2) da valoração negativa de sua
personalidade por ausência de fundamentação ou bis in idem em relação
aos maus antecedentes; 3) a fixação de regime inicial mais brando; e 4) a
concessão 'do benefício da gratuidade da justiça'. Por fim, 5)
prequestiona a matéria (fls. 300/326).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 331/338).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 344/349).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Moisés Moraes Junior, no
dia 24 de setembro de 2019, às 09h, na rua Henry Michael Thau, no 97,
apartamento 31-B, Raposo Tavares, nesta Capital, fez uso de
documentos públicos falsificados consistentes em uma cédula de
identidade (RG) e um cadastro de pessoa física (CPF) em nome de
Moisés de Oliveira.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 04/17), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), relatório final (fls. 62/63), laudo pericial (fls.
123/125) e na prova oral.
A autoria é incontroversa.
Moisés admitiu a propriedade dos documentos, mas
negou tê-los utilizados em qualquer ocasião. Na data dos fatos, dormia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
4
quando foi acordado pelos policiais militares os quais invadiram sua
residência sem qualquer autorização. Os agentes públicos reviraram o
imóvel e encontraram os documentos dentro de uma carteira guardada
em um guarda-roupas. Tais documentos destinavam-se a obtenção de
emprego, mas nunca foram utilizados. Adquiriu-os 'de uma pessoa no
centro da cidade' pela quantia de R$ 400,00 e mediante a entrega de
uma foto pessoal. Estava foragido da justiça há 01 ano e 08 meses, pois
abandonara o regime semiaberto. Não é possível visualizar a porta de
entrada dos apartamentos a partir do estacionamento do condomínio
(mídia digital fornecida via ferramenta OneDrive fl. 288).
A versão do apelante não se sustenta.
Os policiais militares Cristiano e Felipe Ricardo,
responsáveis pela abordagem do réu e apreensão dos documentos,
narraram os fatos de forma harmônica e segura. Encontravam-se em
patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo cujo proprietário
Moisés apresentou comportamento suspeito ao imprimir velocidade no
automóvel. Por este motivo o interceptaram, mas ele entrou rapidamente
no condomínio em que morava e subiu. Conseguiram visualizar o
apartamento em que entrara e tocaram a campainha. Passado algum
tempo, tiveram a entrada franqueada e abordaram Moisés, ocasião em
que o recorrente exibiu um documento de identidade e um CPF em nome
de Moisés de Oliveira. Com base nas informações do sistema
informatizado, nos documentos apresentados e nas informações verbais
fornecidas pelo apelante, reforçaram a suspeita de tratar-se de outra
pessoa procurada pela Justiça e, por este motivo, o conduziram para
a delegacia de polícia, onde foi corretamente identificado (oitiva
disponível no eSAJ fl. 288).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
5
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos
de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
Viviane, sogra do réu, afirmou que, na data apontada
na denúncia, os policiais militares invadiram sua residência, a reviraram e
encontraram a carteira de Moisés; em seu interior estavam os
documentos pessoais dele (mídia digital fornecida via ferramenta
OneDrive fl. 288).
Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto
probatório produzido pelo Estado-acusação. Ademais, as declarações de
Viviane devem ser vistas com ressalvas, pois, na condição de sogra do
apelante, não prestou compromisso e tem nítido interesse num deslinde
favorável a ele. Além disso, não há nos autos qualquer indício de
animosidade entre os policiais militares responsáveis pela abordagem e o
apelante; e nenhum motivo concreto foi apontado por Moisés que
justificasse uma falsa acusação contra ele. Ademais, a idoneidade da
versão apresentada pelos agentes públicos é presumida, cabendo à
defesa comprovar sua imprestabilidade no caso concreto, ônus do qual
não se desincumbiu (STJ HC no 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
6
Quinta Turma, J. 06.03.2018, DJe 12.03.2018).
A falsidade do documento público foi comprovada
pela perícia de fls. 123/125, pois a carteira de identidade apreendida
exibe a fotografia do apelante, mas a qualificação não corresponde aos
seus dados verdadeiros; além disso, também o CPF não exibe sua
correta qualificação.
E não se cuida de falsificação grosseira, mas de item
que apresenta as características normais dos autênticos, apto a ludibriar
a pessoa comum inclusive, no que diz respeito à carteira de identidade,
confeccionada em espelho autêntico (cf. perícia de fls. 123/125).
Assim, é inconteste que Moisés entregou aos
policiais militares documentos públicos falsos consistentes em carteira
de identidade e CPF sabendo de sua origem ilícita.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade penal da apelante pelo crime do artigo
304, caput; c.c. artigo 297, caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram assentadas em 1/6 (um sexto) acima
dos mínimos com fundamento no mau antecedente (cf. certidão de fls.
95/101, complementada pela F.A. de fls. 69/92
processo no
0060136-42.2002.8.26.0050) e na conduta social e personalidade voltada
para a prática delitiva. Contudo, não foram produzidos elementos técnicos
para aferir as características da personalidade do réu, em especial exame
psicossocial multidisciplinar; e não existem elementos aptos a demonstrar
a inadequação de seu comportamento no convívio social com o grupo a
que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.). Assim, mantenho
o aumento em 1/6 (um sexto) com fundamento apenas no mau
antecedente, o que perfaz 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
7
Observe-se, pois pertinente, que as condenações
alcançadas pelo período depurador de 5 anos (CP, art. 64, I) têm o
condão de afastar os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo a fixação das penas-
base acima do mínimo legal e a devida individualização da pena (Nesse
sentido: STJ, AgRg no HC no 259.651/RS; STJ, HC no 289.974/SP; STJ,
HC no 320.566/RJ).
Na
segunda
etapa,
as
reprimendas
sofreram
acréscimo de 1/6 (um sexto) por força da reincidência (cf. certidão de fls.
95/101, complementada pela F.A. de fls. 69/92 processo no 0002424-
91.2011.8.26.0337), e, à míngua de outras modificadoras, resultaram
definitivas em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
despeito da Súmula no 269 do STJ
o mau antecedente e a recidiva
incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional
mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Nessa esteira:
(...) 4. Não há constrangimento ilegal na fixação do
regime inicial fechado de cumprimento de pena ao Réu
reincidente que teve a pena-base fundamentadamente
fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a
pena inferior a quatro anos, dada a interpretação
conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código
Penal. 5. Inexistência de ofensa ao conteúdo da
Súmula n.o 269/STJ e das Súmulas nos 718 e 719/STF,
pois devidamente justificada a fixação do regime
prisional fechado para o inicial cumprimento da pena do
Paciente. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ
HC no 470.644/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
8
Turma, J. 06.12.2018, DJe 01.02.2019).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Impertinente a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito (CP, 44, II e III).
Inviável a isenção do pagamento das custas
processuais, pois decorre de imposição legal e ficará sobrestado
enquanto perdurar o estado de pobreza, conforme prevê o § 3o do artigo
98 da Lei no 13.105/2015, e pelo período de cinco anos, o que deverá ser
pleiteado junto ao Juízo das Execuções.
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada, já ratificados na sentença (fls. 235/236) e agora reforçados
neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar” (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008; STJ
RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529978-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12159
9
Quanto à referência de prequestionamento, como
bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian Campos:
(...) de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer
quando o órgão julgador não houver adotado
entendimento
explícito
a
respeito
da
matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre
as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no
caso,
foram
enfrentadas
todas
as
questões
relevantes.
(...)
(Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a
Câmara
Criminal, J. 25.06.2015).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social,
sem alteração no quantum final das penas, mantida a prisão pelos
fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator